Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709006-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRES IRMAOS MINERAÇÃO LTDA e outros, contra decisão proferida em ação conhecimento, com pedido de tutela de urgência no 0737973-75.2020.8.07.0001, em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. Por meio da petição de ID 25565133, a TERRACAP juntou aos autos comprovantes de tentativa de notificação do devedor fiduciante relativas dos leilões agendados para os dias 30/03/2021 e 31/03/2021, sendo eles a carta de notificação, o AR dos Correios endereçado ao endereço indicado pelos agravantes, bem como a correspondência eletrônica no e-mail também informando pelos agravantes. Por fim, antes do julgamento do agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca dos documentos de ID 25565133, nos moldes do art. 473, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator